Tribunal: STF
Processo: AI 220331
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA INADMITIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do agravo
de instrumento em recurso de revista, porque não atendidos
os pressupostos de admissibilidade, resolveu mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário, pois
os temas constitucionais nele suscitados (art. 5º, II, XXXV,
LIV e LV, da CF/88) não foram focalizados no aresto,
faltando-lhes, assim, o requisito do prequestionamento, que
deve ser explícito (Súmulas 282 e 356 do S.T.F.). Também,
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
que, embora contrária à tese da recorrente, existiu.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
aplicação e/ou interpretação de normas infraconstitucionais,
a exemplo das normas processuais trabalhistas".
3.      E, no presente agravo, não conseguiu a
recorrente demonstrar o desacerto da decisão, que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., nem
como o da ora agravada.
4.      Agravo improvido.